Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE. INDÍCIOS. VEÍCULO. DIREITO DE SEQUELA. SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, comprovado o domínio ou a posse do bem, é possível a suspensão das medidas constritivas sobre bem litigioso, objeto de Embargos de Terceiro.
2. No caso dos autos, apesar de demonstrada a posse do veículo objeto da lide, não houve a comprovação de pagamento da avença conforme estipulado no contrato de compra e venda.
2.1. Ademais, o agravante apresentou elementos relevantes, amparados em prova idônea, que indicam alta probabilidade de fraude no negócio jurídico. Assim, socorre o agravante o direito de sequela sobre o bem, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
3. Diante da controvérsia, necessário o aprofundamento na instrução probatória para o correto deslinde do feito, devendo ser mantida a busca e apreensão do veículo, bem como a restrição de sua circulação, para que se evite o risco de seu desaparecimento.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.